Tribunal: STF
Processo: HC 268725
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Pedido de liminar. Não preenchimento dos requisitos autorizadores. Indeferimento. Solicitação de informações.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruna Figueiredo Alves contra decisão monocrática do Relator do HC 1.068.478/RS do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 10).

A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 9).

No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Aduz que a paciente é mãe de duas crianças menores de idade e encontra-se no terceiro trimestre de gestação, realizando acompanhamento pré-natal na rede pública de saúde. Alega a ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, por estar lastreado em fatos pretéritos, bem como a inexistência de violência ou grave ameaça na suposta prática delitiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com o restabelecimento das medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar. 

É o relatório. Decido.

Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.

Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração.

Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.

Solicitem-se, em caráter de urgência, informações ao Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Cerro Largo (processo 5001507-77.2024.8.21.0043/RS) e à 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (processo 5000103-20.2026.8.21.0043), para que esclareçam, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a situação atual da prisão preventiva da paciente, bem como o encaminhamento dos documentos que reputarem necessários.

Com a chegada das informações, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para parecer. 

Após, retornem os autos conclusos.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente